Tribunal: STF
Processo: HC 243131
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADO. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Discute-se a possibilidade de transferência de unidade prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Além do óbice da supressão de instância, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui firme entendimento no sentido de que o apenado não tem direito subjetivo de caráter absoluto de cumprir a pena em estabelecimento penitenciário próximo ao local de residência de seus familiares (HC 209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022; HC 208995 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/03/2022; RHC 117977, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/8/2014; HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; HC 71076, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado DJ 6/5/1994). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Autos que não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.